Tribunal: TJPA
Processo: 0814439-63.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814439-63.2022.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 150 do CP, 21 da LCP e 24-A da Lei nº 11.340/06 em face de Lucinete Machado da Silva, e pelos crimes dos arts. 150 do CP e 21 da LCP contra Ocilegna Maria Pereira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou insuficiência probatória e requereu a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público, em primeira e segunda instância, pugnou pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de violência doméstica e familiar, ainda que ausente laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos colhidos nos autos.

O depoimento judicial da vítima Ocilegna Maria Pereira, prestado sob o crivo do contraditório, confirma integralmente os fatos narrados, reforçando a credibilidade das alegações quanto à autoria e materialidade dos delitos.

A ausência de laudo pericial não compromete a validade da condenação quando há desaparecimento dos vestígios e as agressões são suficientemente demonstradas por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

O conjunto probatório é robusto, coeso e harmônico, autorizando um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, o que afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da suficiência da prova testemunhal e do valor da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial valor probante em crimes de violência doméstica.

A ausência de laudo pericial não impede a condenação quando os vestígios tiverem desaparecido e a materialidade for suprida por prova testemunhal idônea, conforme o art. 167 do CPP.

A condenação é legítima quando o conjunto probatório permite juízo seguro de autoria e materialidade, mesmo diante de alegações defensivas de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 150; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 386, VII, e 167.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 17.10.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06.06.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18.08.2023;
STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 4 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples pela prática dos crimes previstos nos arts. 150 do CPB, 21 da Lei de Contravenções Penais e 24-A da Lei n.º 11.340/06, contra a vítima Lucinete Machado da Silva, e à pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples pelos crimes dos arts. 150 do CPB e 21 da LCP em desfavor da vítima Ocilegna Maria Pereira.

Na origem, a denúncia foi recebida em 18/10/2022, imputando ao apelante as condutas acima descritas. Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sendo decretada a revelia do réu.

Em suas razões recursais (ID 28635817), a defesa alegou, em suma, insuficiência probatória para sustentar a condenação, destacando a fragilidade das declarações colhidas e invocando os princípios do in dubio pro reo, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa. Requereu, ao final, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 28635831), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando a validade e suficiência das provas colhidas, em especial os depoimentos das vítimas, destacando a relevância da palavra da mulher em crimes cometidos no contexto de violência doméstica. Aduziu, ainda, que a ausência de laudo pericial não compromete a comprovação da materialidade delitiva, sendo admissível a condenação com base em outros elementos de prova idôneos e coerentes.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau, subscrito pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a condenação está em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca do valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica. A peça reafirma a robustez do conjunto probatório e a inexistência de elementos que autorizem a reforma da sentença.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta por RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA, condenado pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), violação de domicílio (art. 150 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em face das vítimas Lucinete Machado da Silva e Ocilegna Maria Pereira, no contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

De plano, impõe-se afastar a tese defensiva de insuficiência probatória.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, coeso e harmônico. A vítima Lucinete Machado da Silva, em seu depoimento prestado na fase policial, narrou com riqueza de detalhes que o apelante invadiu sua residência em 07/10/2022, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas judicialmente, e a agrediu com empurrões e tapas, bem como utilizou objetos como telha e panela de pressão para desferir os golpes, tendo ela inclusive desmaiado.

A vítima Ocilegna Maria Pereira, por sua vez, confirmou integralmente os fatos em juízo, sob o crivo do contraditório, declarando que também foi agredida fisicamente pelo apelante, com empurrões e cabo de vassoura, e que este invadiu seu domicílio na tentativa de alcançar Lucinete, que estava sob sua proteção.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência:

“Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 17/10/2022).

Ademais, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede a condenação, quando ausentes os vestígios ou quando supridos por prova testemunhal robusta (art. 167 do CPP).

A sentença não se baseou exclusivamente em prova inquisitorial, tampouco desprezou o contraditório. Ao contrário, foi expressamente amparada no depoimento judicial da vítima Ocilegna, que presenciou os fatos e reafirmou com clareza as agressões contra si e contra Lucinete. Como ensina a doutrina e confirma a jurisprudência, a prova testemunhal pode suprir a ausência do laudo de corpo de delito quando os vestígios desaparecerem:

“Art. 167, CPP: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Assim, não prospera a alegação defensiva de nulidade pela ausência de exame pericial.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa das vítimas, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025